Tribunal: TJBA
Processo: 8005438-81.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005438-81.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE ALENCAR FLORENTINO

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISS
ÃO.

INOCORRÊNCIA DE QUA
IS
QUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CP
C
.
ACÓRDÃ
O MANTIDO.

I –
Os vícios
que
autoriza
m
a utilização dos embargos de declaração
são
intern
os
ao julgado e não com o entendimento da parte.

II –
No caso,
o acórdão embargad
o
foi claro
no sentido de que, “
malgrado a supressão indevida de vantagens remuneratórias

causarem

desconforto a servidora, é insuficiente, por si só, de ofender o

direito da personalidade.”

III –
Portanto
,
inexiste
ntes os vícios
previstos no art
igo
1.022
do Código de Processo Civil, a intenção d
o
embargante é
, por via oblíqua, fulminar a decisão, o que é incabível.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

no recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
8005
438
-
81
.20
23
.8.05.0
02
2
,
em que
é e
mbargante
ANA MA
RIA DE ALENCAR F
LO
R
E
NTINO
e
embargad
o
M
UNICÍPIO DE
BARREIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
a Segunda Câmara Cível, deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA